Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. CONTRATO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. DOCUMENTO NOVO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EM QUE REVELA SER INQUILINO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. 1.1. Em sua inicial, a autora requereu: a) concessão da antecipação da tutela a fim de que se expedisse ordem para a desocupação do imóvel; b) que, nos termos do artigo 62, V da Lei de Locação, fosse realizado o depósito dos valores dos aluguéis que forem vencendo até a sentença; e c) a condenação da ré ao pagamento das 14 quatorze prestações locatícias vencidas no valor de R$ 45.483,74 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), e as vincendas no decurso da lide em pauta, bem como acrescer às parcelas vencidas os valores referentes a 10% do aluguel do mês, mais juros e correção monetária.
2. Apelação do réu em que requer a reforma da sentença a fim de que seja declarada nula. 2.1. Afirma que a decisão recorrida está fundada em documento falso, haja vista serem falsas as autenticações criadas para validá-lo, como comprova certidão aviada por tabelião na cópia do contrato extraída dos autos em anexo. 2.2. Por fim, requer gratuidade de justiça. 2.3. Apelação do pretenso assistente litisconsorcial, o qual teve seu pedido indeferido, em que aduz ser sucessor dos direitos relativos ao imóvel objeto da presente ação de despejo, uma vez que os adquiriu mediante cessão de direitos.
3. Da gratuidade de justiça. 3.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso haver efetiva demonstração da situação financeira. 3.2. No caso dos autos, a questão da gratuidade restou fulminada pela preclusão, visto que o litigante efetivou o preparo do presente recurso. 3.3. O pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo a interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo. 3.4. Diante do anterior recolhimento de preparo, deve ser indeferido o pedido formulado pela parte ré.
4. Da apelação do réu. 4.1. Na queixa-crime juntada aos autos, o apelante (querelante), ora réu, aduziu ser inquilino do querelado há 17 anos, local em que funciona sua empresa. 4.2. Soa estranha a alegação na queixa crime em que declara ser inquilino da autora da presente demanda e, por conseguinte, ao curso desta, aduz nunca ter realizado qualquer contrato de locação com a parte requerente. 4.3. A análise da falsidade da assinatura demandaria outros meios de prova. 4.4. Conforme o artigo 435, do Código de Processo Civil, documento novo é aquele que se torna conhecido, acessível ou disponível após o momento oportuno, cabendo à parte que o produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente. 4.5. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente. 4.6. Apesar de a parte apelante ressaltar que não dispunha do documento levado ao Cartório para fins de avaliação de sua veracidade, cumpre ressaltar que o documento estava disponibilizado nos autos desde o ajuizamento da presente ação pela parte autora.
5. Do recurso do pretenso assistente litisconsorcial. 5.1. Sabe-se que para que seja deferido o pleito do assistente litisconsorcial, a sentença deve atingir de forma direta a relação jurídica que este tem com a parte contrária ao assistido, o que não ocorre nos presentes autos. 5.2. Jurisprudência: “[...]1.Deve ser rejeitado o pleito de assistência litisconsorcial, quando na relação de direito material não está abrangida a titularidade do direito discutido em Juízo, sendo que tal constitui pressuposto básico para a formação daquele fenômeno processual. No caso, evidenciado interesse essencialmente econômico, que não preenche o referido pressuposto. [...]” (20010111085972APC, Relator: Cruz Macedo 4a Turma Cível, DJE: 22/9/2017.)
6. Recursos improvidos.